Tribunal: TJDFT
Processo: 0041431-86.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0041431-86.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: EXPEDITO ALVES DO NASCIMENTO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em face da concordância da parte executante (ID 16089194) em relação aos cálculos de ID 3480238 e ciência do executado, sem ressalvas (ID 14170091), determino a expedição dos respectivos precatórios. Remetam-se os autos ao Excelentíssimo Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o do CPC/2015). Brasília, 23 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador